Tribunal: TJDFT
Processo: 0719164-19.2020.8.07.0007
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-19
Data de publicação: 2022-11-04

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL – OBRIGAÇÃO DE FAZER – INTERNAÇÃO DOMICILIAR – PRELIMINARES REJEITADAS – ROL DA ANS – NATUREZA TAXATIVA – LEI 14.454/22 – CRITÉRIOS – HOME CARE – VEDAÇÃO –EXTENSÃO DA INTERNAÇÃO HOSPITALAR CONTRATADA – IMPOSSIBILIDADE – MULTA – FINALIDADE COERCITIVA – AGRAVAMENTO DO ESTADO DA PACIENTE – DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS - EXTENSÃO DO PERÍODO DE INTERNAÇÃO DE 12H PARA 24H.
1. Quando o preparo recursal é devidamente recolhido, observadas as diretrizes da Tabela “A” – Judicial da Secretaria deste Tribunal de Justiça, rejeita-se a preliminar de não conhecimento da apelação
2. Dada a ausência de interesse recursal, não se conhece de preliminar de ilegitimidade passiva suscitada pela parte em relação à qual o processo foi extinto no primeiro grau de jurisdição, uma vez que a providência seria desnecessária e inútil.
3. O pedido de atribuição de efeito suspensivo à apelação, quando efetivado antes da distribuição do recurso, deverá ser formulado mediante requerimento autônomo dirigido ao tribunal. Após, a petição deverá ser encaminhada, em peça apartada, ao relator, conforme já decidido por esta Corte.
4. O Superior Tribunal de Justiça, ao definir a taxatividade da lista elaborada pela Agência Nacional de Saúde, nos autos dos Embargos de Divergência nos Recursos Especiais 1.886.929 e 1.889.704, cujos acórdãos foram publicados em 03/08/2022, fixou parâmetros para, em situações excepcionais, os planos de saúde custearem eventos e procedimentos não contidos no rol da ANS.
5. Posteriormente, foi publicada, em 22/09/2022, a Lei 14.454, que, ao alterar a Lei 9.656/98 e dispor “sobre os planos privados de assistência à saúde, para estabelecer critérios que permitam a cobertura de exames ou tratamentos de saúde que não estão incluídos no rol de procedimentos e eventos em saúde suplementar”, preconizou que os critérios legais para permitir a cobertura de exames ou tratamentos de saúde que não estejam incluídos no rol de procedimentos e eventos em saúde suplementar são a existência de “comprovação da eficácia, à luz das ciências da saúde, baseada em evidências científicas e plano terapêutico” ou, ainda, a existência de “recomendações pela Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no Sistema Único de Saúde (Conitec), ou exista recomendação de, no mínimo, 1 (um) órgão de avaliação de tecnologias em saúde que tenha renome internacional, desde que sejam aprovadas também para seus nacionais”.
6. Em se tratando de internação domiciliar, a ausência de inclusão no rol da ANS nem de previsão contratual, tampouco os novos critérios constantes da Lei 14.454/22, não impedem a autorização do procedimento, uma vez que, de acordo com o entendimento adotado pelo STJ, mantido, inclusive, após a definição da natureza taxativa do rol da ANS, o home care constitui desdobramento da internação hospitalar contratada. Portanto, a recusa das operadoras dos planos de saúde em custearem a internação domiciliar é ilegítima e afronta a própria natureza do contrato.
7. O agravamento do quadro da paciente após ser proferida sentença, devidamente comprovado mediante a juntada de documentos novos que atestam a alta complexidade do caso, conhecidos pela parte apelada em contrarrazões, justifica a extensão do período de internação domiciliar de 12h para 24 horas diárias.
8. A finalidade das astreintes é coagir o devedor a satisfazer a prestação de uma obrigação, fixada em decisão judicial, não o pagamento em si. Assim, a imposição de multa para o cumprimento de obrigação de fazer é norma cogente por tratar-se de meio coercitivo para efetivar a prestação jurisdicional nas execuções de obrigação de fazer, seja de títulos extrajudiciais, de decisões antecipatórias ou de cumprimento de sentenças.
9. Recurso interposto pela Amil desprovido. Apelação subscrita pela autora provida.